Tribunal: STF
Processo: Rcl 80054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo João Chamie e outros contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no autos do Agravo em Recurso Especial nº 2258690/PR, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.127 da repercussão geral.



    Os reclamantes narram que, nos autos em referência, sofrem execução “por débito que decorre de fiança prestada em contrato de locação comercial” (e-doc. 2, p. 4).



    Prosseguem afirmando que 



    “No decorrer da execução foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 7909 do 4º CRI de São Paulo/SP. Intimados para se manifestar, os peticionários apresentar impugnação e demonstraram que referido bem se trata de bem de família, nos moldes do entendimento firmado no RE 605.709/SP”. (e-doc. 2, p. 5).



    Após percorrido o iter processual, relatam que



    “Interposto agravo interno, a Corte Superior se limitou a reproduzir a própria decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, reiterando, portanto, que sobre a lide se aplicara cegamente o Tema 1.127/STF, novamente inexistindo qualquer justificativa para se alegar inexistir distinção ao caso inobstante as partes serem idosas e portadoras de doença grave”. (e-doc. 2, p. 7).



    Defendem que as partes são idosas e portadoras de doença grave e, nessa medida, sustentam a inaplicabilidade do do Tema nº 1.127 ao caso. No ponto, argumentam que



    “[s]e o Tema Repetitivo não foi firmado sob a ótica da especial proteção ao idoso e ao enfermo, não se pode presumir que a tese firmada os alcança de forma irrestrita, sem um mínimo debate e prudência por parte do Poder Judiciário.” (e-doc. 2, p. 10). 



    Ao final, requerem que 



    “1) liminarmente, conceder o efeito suspensivo para obstar o trânsito em julgado no feito de origem, determinando seja a decisão atacada suspensa até o julgamento definitivo desta demanda, com fulcro nos arts. 300 e 989, inciso II, ambos do CPC; (...)



    5) julgar integralmente procedente a presente demanda para cassar a decisão reclamada e determinar que o Recurso Extraordinário interposto seja conhecido, com a consequente remessa dos autos a esta r. Corte Suprema, nos moldes do art. 992 do CPC.” (e-doc. 2, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 27/5/25), já havia decorrido o transito em julgado do Agravo em Recurso Especial nº 2258690/PR, em 15/5/25.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente